Tribunal: TJPA
Processo: 0006320-62.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006320-62.2015.8.14.0006

APELANTE: JEAN DA SILVA RAPOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –- 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
A natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto valor danoso, aliada às circunstâncias do crime (comércio de entorpecentes dentro da própria residência), justificam a manutenção da reprimenda-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. -
2) IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PROCEDÊNCIA. Considerando que o Plenário do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), o regime inicial para o cumprimento de pena, para os crimes hediondos, será fixado de acordo com o art. 33, §2º, do CP.
In casu
, ante o montante da pena fixado, a primariedade do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis mostra-se imperiosa a modificação do regime inicial para o semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

–
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO APELANTE PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JEAN DA SILVA RAPOSO (
ID – 7752017
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 7751964
), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a imposição de regime inicial diverso do fechado.

Em contrarrazões (
ID - 7752020
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 8015387), pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 7751937
) que, no dia 19/05/2015, por volta das 13h00m, na residência do acusado, ora apelante, situada no Loteamento Warilândia, Rua Mouran Rouge, nº 50, Bairro Icuí-Guajará, Município de Ananindeua, foi encontrada certa quantidade de drogas dentro de um guarda-roupas.

Aduz que, agentes da polícia militar receberam um telefonema anônimo indicando a residência do recorrente como ponto de venda de substâncias entorpecentes, razão pela qual foram até o local informado e, após a realização de uma busca domiciliar autorizada, encontraram no interior de um guarda-roupas 20 (vinte) pedaços de substância petrificada amarelada, pesando o total de 3,958g (três gramas e novecentos e cinquenta e oito miligramas), de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 7751964
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, vale destacar que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Primeiramente, constata-se que a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), extremamente deletéria, por si só, justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, da leitura do édito condenatório, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao recorrente as

circunstâncias do crime
, pois os entorpecentes eram comercializados por ele dentro de sua própria residência, conforme prova oral carreada aos autos.

Portanto, mais do que justificada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual se mostra até baixa, porém, em virtude da proibição da
reformatio in pejus
, a mantenho.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Destarte, considerando a natureza do entorpecente apreendido e as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[2]
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal
.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o não reconhecimento de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade), pois, em que pese
não ter ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante a atividades criminosas e nem seu envolvimento com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a quantidade da droga apreendida é considerável (20 porções de cocaína), o que, somada à
forma de acondicionamento do entorpecente (“petecas”), configura maior envolvimento dele com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, a qual, inclusive, deveria ter sido aplicada no patamar de 1/3 (um terço), conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
.

Portanto, preservo a pena final do recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

2 - IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO.

Assiste razão à defesa nesta parte
, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), utilizado pelo juízo a quo na decisão vergastada, por contrariar o princípio da individualização das penas, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para todos os crimes hediondos.

Nessa perspectiva, a fixação do regime de cumprimento de pena deve ser feita de acordo com o art. 33, §2º, do Código Penal.

In casu
, considerando o montante da pena fixado, a primariedade do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis
modifico o regime inicial para o semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
custos legis
, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

STJ, AgRg no HC 527763 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2019.

Belém, 09/11/2022